Tribunal: STF
Processo: RHC 260139
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, sob fundamento de inexistência de constrangimento ilegal na negativa do benefício de livramento condicional. Sustenta-se, no agravo, violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, pleiteando-se a concessão do benefício. A decisão agravada, contudo, fundamentou-se na ausência de requisito subjetivo, diante da reincidência em condutas ilícitas durante a execução penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prática de falta grave durante a execução da pena justifica o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo; (ii) analisar se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo regimental.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A jurisprudência do STF estabelece que o requisito subjetivo para o livramento condicional não se limita ao atestado de bom comportamento carcerário, podendo incluir outros elementos que evidenciem a conduta do reeducando durante toda a execução da pena.



    O histórico de faltas disciplinares graves, como fuga e cometimento de novo delito, compromete o requisito subjetivo exigido pelo art. 83, III, do Código Penal, autorizando o indeferimento do benefício.



    A decisão do Juízo da Execução Criminal encontra-se devidamente fundamentada, amparada em dados concretos da execução, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea.



    O agravo regimental limitou-se a reiterar os argumentos da impetração originária, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em afronta ao disposto no art. 317, § 1º, do RISTF.



    A jurisprudência do STF é pacífica quanto à inadmissibilidade de agravo que não ataca de forma específica todos os fundamentos da decisão recorrida.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento:



    A prática de falta grave durante a execução penal justifica o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal.



    O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional pode ser avaliado de forma ampla, considerando todo o histórico disciplinar do apenado, e não se limita ao atestado de conduta carcerária.



    O agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 317, § 1º, do RISTF.